Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-88.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000352-88.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 538.143.711-00 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIEMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA ESTATUTÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO INSALUBRE – INEXISTÊNCIA DE LTCAT APLICÁVEL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O adicional de insalubridade devido aos servidores públicos estatutários demanda comprovação técnica específica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, nos termos da legislação aplicável.

2.

Nos termos da Lei Complementar Estadual n. 502/2013, a caracterização da insalubridade deve observar regulamentação específica e ser comprovada mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, não bastando a mera alegação do servidor.

3.

A exigência do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) decorre do artigo 58 da Lei nº 8.213/1991 e do Decreto nº 3.048/1999, normas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não sendo extensível ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ao qual se vincula a recorrente.

4.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se podendo presumir a existência de condições insalubres em período pretérito sem a devida comprovação pericial.

5.

Diante da ausência de laudo técnico que demonstre a exposição da apelante a agentes insalubres em grau que justifique a concessão do benefício, bem como da inaplicabilidade do LTCAT ao regime estatutário e da falta de regulamentação específica para sua categoria, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Jaciara, que julgou improcedente o pedido formulado na “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Adicional de Insalubridade n. 1000352-88.2024.8.11.0010”
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
.

Na referida ação, a autora pleiteava a condenação do ente público à realização do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), à concessão do adicional de insalubridade na porcentagem por ela alegada como devida, bem como ao pagamento retroativo do último quinquênio dos valores correspondentes ao benefício, com fundamento na legislação aplicável aos servidores estaduais.

Em suas razões, a apelante argumenta que a sentença merece ser reformada por desconsiderar as provas constantes nos autos, que indicariam a exposição habitual e permanente a agentes insalubres no exercício de suas funções.

Sustenta, ainda, que houve omissão por parte do juízo de origem na avaliação de aspectos técnicos que embasariam a concessão do adicional de insalubridade.

Ademais, defende o direito adquirido ao recebimento do adicional, retroativo aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, invocando princípios constitucionais e administrativos para reforçar sua pretensão, e por fim, requer a procedência integral dos pedidos formulados na inicial.(id.228120829)

Em resposta, o Estado de Mato Grosso alega nas contrarrazões que não há comprovação nos autos de elementos indispensáveis para caracterizar a insalubridade alegada pela autora.

Afirma que a produção de LTCAT não é atribuição do ente público, especialmente considerando a ausência de vínculo celetista na relação jurídica entre a recorrente e o Estado.

Argumenta, ainda, que não se pode reconhecer direito líquido e certo ao adicional de insalubridade sem o devido amparo técnico, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência(id.228120832).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
Maria Aparecida da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Jaciara
, que julgou improcedente
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Adicional de Insalubridade n. 1000352-88.2024.8.11.0010”
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
.

No mérito, a recorrente pleiteia a condenação do ente estatal à realização do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), à concessão do adicional de insalubridade e ao pagamento retroativo dos valores referentes aos últimos cinco anos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade na ausência de prova técnica inequívoca, bem como à obrigação do Estado em elaborar o LTCAT para servidores públicos estatutários.

Consigna-se, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o adicional de insalubridade demanda comprovação técnica específica da exposição do servidor a agentes nocivos à saúde. Essa demonstração deve ocorrer por meio de laudo pericial elaborado por profissional habilitado, nos termos da legislação pertinente.

Anota-se, inicialmente, estar assegurado aos ocupantes de cargo público, a partir do disposto pelo artigo 39, §3º, c/c artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No âmbito estadual as normas para a concessão do adicional de insalubridade estão previstas na Lei Complementar n. 502/2013, que estabelece:

Art. 1º

(...) a obrigatoriedade da prática de políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e as normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

§ 1º As políticas gerais de Saúde e Segurança no Trabalho serão regulamentadas com a participação dos órgãos e entidades, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Administração – SAD.

§ 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual têm a responsabilidade de realizar a promoção, proteção, prevenção, vigilância em saúde e segurança no trabalho e o acompanhamento dos servidores na recuperação de sua saúde.

§ 3º Caberá a cada órgão e entidade executar sistematicamente, ações para eliminar ou neutralizar a insalubridade no ambiente de trabalho, de acordo com o seguinte:

I - adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - disponibilização e utilização de equipamentos de proteção coletiva - EPC e de equipamentos de proteção individual ao trabalhador - EPI, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância;

III - criar mecanismos de monitoramento e avaliação da disponibilização e do uso de EPI pelos servidores.

§ 4º Os procedimentos para definição e caracterização dos locais de trabalho insalubres e dos servidores que farão jus ao adicional de insalubridade terão regulamentação específica.

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

(...)

Art. 3º A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1º Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Contudo, por mais que exista a mencionada previsão de concessão de adicional de insalubridade aos servidores expostos aos agentes caracterizadores dessa condição laboral, há menção expressa na lei que a denição de
tais agentes, o grau e a intensidade do contato dependeriam de regulamentação própria, inexistindo nos autos a comprovação de que os servidores do Sistema Socioeducativo possuem regulamentação para tal pleito.

Outrossim, é pacifico que
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" "( REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

No mesmo sentido:
REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

No mais, verifica-se que a exigência do LTCAT é uma imposição do artigo 58 da Lei nº 8.213/1991 e do Decreto nº 3.048/1999, normas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No entanto, o caso em tela envolve servidora pública estatutária vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o que afasta a obrigatoriedade da administração pública em elaborar o referido laudo.

Dessa feita,
conclui-se que a apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mostrando-se indevido o beneficio do adicional de insalubridade pleiteado.

Sobre o tema:

"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. UNIMONTES. CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.745/1992 E DECRETO ESTADUAL Nº 34.573/1993. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

- Nos termos da Lei Estadual nº 10.745/92 e do Decreto de nº 34.573/93, que regulamentou a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e de atividade penosa aos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado, para que o servidor do Estado de Minas Gerais perceba o adicional de insalubridade,
faz-se necessário comprovar que labora, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio.

- Nos termos do art. 333, I, do CPC/73, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito por ela alegado na inicial.

- Cabia à requerente colacionar um mínimo de provas a embasar os fatos por ela afirmados " (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária n. 1.0433.08.263451-3/001 - Rel. Des. Wilson Benevides - DJe de 09.07.2018).

Dessa forma, diante da inexistência de prova técnica capaz de comprovar a exposição insalubre em níveis que justifiquem o adicional, bem como da inaplicabilidade do LTCAT ao regime estatutário, e ainda pela ausência de regulamentação na carreira da apelante, concluo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025